Tribunal: TJMT
Processo: 0019374-24.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019374-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR MOREIRA MARTINS - CPF: 050.187.441-03 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME - CNPJ: 03.470.975/0001-71 (APELADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SERMANOWICZ (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA MONTEIRO DAL ROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA S. DELIBERALI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ITAMAR MOREIRA MARTINS

APELADO: MANTOVANI E SERMANOWICZ LTDA – ME (LABORATÓRIO CEDILAB)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL – IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ART. 14, § 3o, I, DO CDC - EXAME DE COLINESTERASE PLASMÁTICA – TESTE REALIZADO EM LABORATÓRIOS DISTINTOS QUE UTILIZAM METODOLOGIAS DIVERSAS – RESULTADOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE – INCORRÊNCIA DE DANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação contratual regida pela norma consumerista,
o prestador de serviços responde de forma objetiva, independentemente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Não há como imputar responsabilidade ao laboratório requerido, se dos autos restou demonstrada a possibilidade de resultados distintos do exame de colinesterase quando realizado por laboratórios que utilizam valores de referência diversos, mormente quando condições adversas do próprio agente podem conduzir a níveis baixos da referida enzima colinesterase em seu organismo, produzindo resultados diferentes quando realizados em dias diferentes.

Assim, não caracterizado defeito ou falha na prestação dos serviços ofertados pelo laboratório requerido, de se manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ITAMAR MOREIRA MARTINS

APELADO: MANTOVANI E SERMANOWICZ LTDA – ME (LABORATÓRIO CEDILAB)

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAR MOREIRA MARTINS
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Psicológicos por Erro de Diagnóstico Laboratorial,
ajui
zada em face de
MANTOVANI E SERMANOWICZ LTDA – ME (LABORATÓRIO CEDILAB)
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e o condenou ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 58177460).

Sustenta o autor/recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, pois, a seu ver, restou evidenciado nos autos que os serviços oferecidos pelo apelado foram extremamente deficitários, tanto que ao realizar o mesmo exame em outro laboratório, o resultado foi diverso, favorecendo-o.

Assegura que sempre gozou de boa saúde e ao se candidatar a uma vaga de assistente de estoque na empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, em Tangará da Serra/MT, foi-lhe exigido o exame de COLINESTERASE PLASMÁTICA como um dos requisitos para sua admissão, de modo que foi encaminhado à empresa apelada na data de 26/08/18 para realização do exame.

Relata que se surpreendeu com o resultado, este aquém do esperado, pois apresentou 5.083,32 ul/mL, quando os parâmetros de referência são entre 5.320,0 a 12.920,0 ul/mL. Deste modo, foi-lhe recomendado a repetição do exame, e assim procedeu em data de 30/08/18, contudo, o resultado de COLINESTERASE fora ainda menor que o anterior, ou seja, resultou em 5.025,87 ul/mL, números insuficientes para que fosse admitido na vaga de emprego pretendida, pois indicavam algum problema.

Insiste que, diante dos resultados, inconformado, submeteu-se a um 3o exame em 31/08/18, agora no laboratório VITALAB, e o resultado foi totalmente diverso dos outros dois, apresentando o resultado de 6.320,0 ul/mL, dentro dos parâmetros considerados normais e que o capacitaria para exercer a atividade laboral exigida pela empregadora Via Fértil. Todavia, já era tarde, pois a empresa já havia contratado outro candidato para a vaga pretendida.

Alega que o apelado deve ser responsabilizado por perdas e danos (perda de uma chance) em decorrência de ter sido diagnosticado de forma equivocada através de exames que indicavam que não estava apto ao exercício da função pretendida. Assim, deve ser indenizado em valor equivalente aos salários que deixou de ganhar ao não ser contratado pela Via Fértil em razão de erro do laboratório apelado.

Ao fim, assegura que suportou prejuízos de ordem moral, razão pela qual também faz jus à indenização extrapatrimonial pelos danos suportados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 58177464.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ITAMAR MOREIRA MARTINS

APELADO: MANTOVANI E SERMANOWICZ LTDA – ME (LABORATÓRIO CEDILAB)

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos autos se extrai que o recorrente ajuizou a demanda pretendendo ver-se indenizado pelo apelado por danos materiais e morais em razão do resultado, supostamente equivocado, de exame de COLINESTERASE PLASMÁTICA, cujos números se mostraram abaixo dos parâmetros de normalidade e, em razão disso, teria sido preterido numa oportunidade de trabalho.

De início, importa ressaltar que o exame de
COLINESTERASE consiste em
um teste de sangue laboratorial utilizado para aferir o grau de exposição da pessoa a produtos tóxicos como pesticidas, inseticidas, herbicidas, sendo que, havendo intoxicação, a enzima colinesterase apresenta baixos níveis no organismo.

Dos autos resta incontroverso que o apelante candidatou-se a ocupar o cargo de assistente de estoque oferecido pela empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, no final do mês de agosto do ano de 2018.

Como parte do exame admissional, o recorrente submeteu-se à realização do exame de COLINESTERASE PLASMÁTICA, de modo que foi encaminhado ao laboratório da empresa apelada na data de 27/08/18 para a feitura do exame.

Conforme se constata a seguir, o candidato/recorrente não apresentou números satisfatórios no referido procedimento, pois no 1o exame apresentou
5.083,32 U/
L, quando os parâmetros de referência são entre
5.320,0 a 12.920,0 U
/L (ID no 58176975):

Assim, submeteu-se ao 2o exame, realizado em data de 30/08/18, ambos no LABORATÓRIO CEDLAB, contudo, o resultado fora ainda menor que o anterior, resultando em
5.025,87 U/L
(ID no 581769975):

Para realização do 3o e último exame, em 31/08/18, agora por conta própria, e em outro laboratório (laboratório VITALAB), o resultado foi diverso dos outros dois anteriores, apresentando o resultado de
6.820,0 ul/mL
, este dentro dos parâmetros de referência, aqui considerado entre
4.420,0 a 11.500,0 ul/mL,
conforme se observa a seguir (ID 58176995):

Pois bem.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do
caput
do art. 2o, bem como do §2o do art. 3o do referido diploma consumerista.

É cediço também que a responsabilidade civil no direito brasileiro tem suas bases nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
verbis
:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, tratando-se de relação contratual regida pela norma consumerista,
o prestador de serviços responde de forma objetiva, independentemente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

Na hipótese, deve-se verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da contratada, conforme exige o artigo 14, § 3o, Inciso I, do CDC, senão vejamos:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
-
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
; g.n.

Inicialmente, de se considerar que o recorrente fez os exames de
COLINESTERASE
em dois laboratórios diferentes e ambos os laboratórios utilizam-se de metodologias diversas, ou seja, cada um adota parâmetros de valores de referência diferente do outro, conforme se constata em linhas anteriores.

Tal conclusão é ratificada pelos representantes tanto da empresa demandada CEDLAB quanto da VITALAB (testemunha), o que, a princípio, serviria para justificar os resultados divergentes, ainda que as diferenças sejam pequenas entre um e outro, conforme afirmam os próprios profissionais.

Explico: Para o LABORATÓRIO CEDLAB, ora apelado,
os parâmetros de referência estão entre
5.320,0 a 12.920,0 U
/L (ID no 58176975).

Para o LABORATÓRIO VITALAB, os parâmetros de referência ficam entre
4.420,0 a 11.500,0 ul/mL
(ID 58176995).

Ocorre que o fato de adotarem parâmetros distintos não pode ser classificado como ensejador de falha da atividade, mesmo porque ambos os laboratórios informam claramente ao consumidor seus valores de referência, fazendo constar nos resultados dos exames tais disposições, conforme se viu anteriormente.

Todavia, para o recorrente restou a conclusão equivocada de que os dois primeiros testes realizados pelo CEDLAB estariam errados, eis que o colocavam fora dos parâmetros para ser considerado apto para a vaga de trabalho, enquanto que o teste realizado pelo VITALAB alguns dias após, o consideraria apto para o trabalho. Assim, a seu ver, estaria configurado o defeito na prestação de serviços pelo laboratório apelado. Raciocínio equivocado, como já dito.

Ademais, a ratificar a tese da ausência de ilicitude na conduta do apelado, a médica do trabalho, Dra. Susana M. Dal Rosso, afirmou em seu depoimento que não é incomum que o exame de
COLINESTERASE apresente variações de resultado, a depender da própria condição do organismo do paciente ou da circunstância de que esteve exposto a algum agente químico, como por exemplo, a um inseticida.

Assevera ainda a especialista que a boa prática recomenda que, quando os números se apresentam fora dos parâmetros, necessária a feitura de novo exame com espaçamento de alguns dias para confirmação do resultado anterior, senão vejamos do seu depoimento:

[...] Quando eu encontro um exame do acetilcolinesterase alterado eu preciso repetir reavaliar esse exame com uma margem de tempo pra ver se confirma essa alteração ou não. Sempre a gente quando acontece isso a gente repassa pra empresa olha é necessário repetir o exame, e ai eles dizem: quero que repita, não quero que repita. Quando a gente repete a acetilcolinesterase e na repetição da avaliação ela continua alterada, ai você tem que fazer uma investigação pra saber a causa dela. A acetilcolinesterase ela é uma enzima produzida no nosso aparelho digestivo, pelo fígado, pelo intestino, pelo pâncreas e ela costuma ter alteração de algumas formas mais especificas em contato com defensivos, agrotóxicos, até um inseticida, se você passar um inseticida pra barata em casa e você aspirar o veneno teu fígado pode no dia seguinte não trabalhar bem e não produzir a acetilcolinesterase e quando ela baixa no nível sanguíneo a primeira suspeita é de uma intoxicação e pode acontecer por outros motivos, o nosso organismo ele lança mão de produzir mais ou menos uma derivada substância.[...]

Do que se vê, os especialistas consideram a possibilidade de margem de erro no teste de COLINESTERASE, de modo que seu resultado, em especial quando fora dos parâmetros, não deve ser considerado de forma isolada, mas acompanhado de outras investigações, a exemplo de fatores fisiológicos como jejum prolongado ou ausência de jejum, realização de atividade física, ou ainda, do paciente estar acometido por eventuais disfunções hepáticas e renais.

Desta feita, não se verifica qualquer falha na prestação dos serviços ofertados pelo requerido/apelado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SORO CONTAMINADO. CONTAMINAÇÃO COMPROVADAMENTE OCORRIDA DURANTE AS ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTRÍNSECO À ATIVIDADE HOSPITALAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 13/03/2000. Recurso especial interposto em 19/11/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se o hospital deve ser responsabilizado por danos causados pela administração de soro contaminado em procedimento cirúrgico de pacientes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 5. Quando a contaminação ocorre nas etapas de fabricação do produto, a responsabilidade por danos causados aos consumidores em razão da sua utilização é exclusiva do fabricante e não do hospital. 6. Na hipótese, o hospital não prestou serviço defeituoso, pois restou demonstrado que todos os serviços intrínsecos à sua atividade foram corretos e a causa da contaminação dos pacientes decorreu exclusivamente do fabricante do produto, hipótese de fato exlusivo de terceiro, prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1556973/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 23/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. HOSPITAL E BIOQUÍMICA. HIV. RESULTADO FALSO POSITIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC AFASTADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SÚMULA 7/STJ. 1.- Descabe indenização pleiteada a laboratório que, diante de diagnóstico falso-positivo de HIV, nos termos da Portaria MS 488/98, solicita a submissão a novo exame, diante do fato de o Método ELISA, então utilizado, apresentar elevado número de falsos-positivos, encerrando, a licitude da exigência, matéria fática, apreciada definitivamente pelo Tribunal de origem, matéria impassível de revisão por esta Corte (Súmula 7). 2. - O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC, negativa de prestação jurisdicional ou julgamento extra petita. 3.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. - Recurso Especial improvido.
(REsp 1248996/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)

Ademais, no caso dos autos, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, a decisão de não aguardar a investigação dos motivos que levaram à alteração nos níveis de colinesterase nos exames feitos pelo candidato, ora recorrente, fora da empregadora Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, a qual, no dizer da Sra. Roseli da Silva Borges, preposta da empresa, precisava preencher o cargo de estoquista com urgência.

Logo, pelos motivos expostos, não se mostra razoável concluir tenha havido falha na prestação de serviços da requerida/apelada em decorrência de que os exames realizados pelo requerente terem resultados distintos ao serem realizados por laboratórios que utilizam valores de referência diversos.

Ademais, diversamente do que quer fazer crer o apelante, quando atribui responsabilidade à apelada pela sua não contratação, quem analisa os dados do exame e dá o diagnóstico é a médica do trabalho que solicitou o teste, a quem caberá dizer se o candidato está APTO ou não ao exercício do cargo ofertado pela empregadora.

Tanto o é que do documento juntado no ID no 58176975, se observa que a médica do trabalho, Dra. Susana M Dal Rosso, concluiu, ainda que tardiamente, com base nos exames realizados em 27/08/18 e 31/08/18 que o recorrente estava APTO ao cargo de assistente de estoque oferecido pela empregadora Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, conforme se apresenta a seguir:

Por fim, com menos razão ainda o recorrente quanto à pretensão de responsabilização do apelado por perdas e danos, pela perda de uma chance, em decorrência de ter sido supostamente diagnosticado de forma equivocada e assim ver-se indenizado em valor equivalente aos salários que teria deixado de ganhar na quantia fantasiosa de R$ 111.840,00.

Isto porque, além de não restar caracterizada qualquer falha/defeito na prestação dos serviços ofertados pelo apelado, não se vê dos autos comprovação de efetivo prejuízo material decorrente da não admissão do apelante no final de agosto/2018, mormente porque logo depois, cerca de 50 dias da ocorrência dos fatos narrados, mais precisamente em 18/10/2018, o apelante foi contratado pela empregadora
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, conforme se observa a seguir (ID no 58176994):

Desta feita, por qualquer ângulo que se observe os fatos, não assiste razão ao recorrente em qualquer dos seus pleitos.

Assim, acertada a sentença que não reconheceu a existência de quaisquer danos passíveis de indenização, pois, não obstante tenha o recorrente suportado aborrecimentos e/ou transtornos em decorrência dos fatos narrados, não se verifica a ocorrência de danos a ensejar a reparação nos moldes pretendidos.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RÉ QUE REALIZOU A BAIXA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015). A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1005763-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO
- PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA– PREPARO EFETUADO - APRECIAÇÃO DO PEDIDO – VIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a recusa no do recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial,
não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado realiza o preparo em dobro e apresenta as guias de pagamento no ato de interposição do Recurso, é viável a apreciação do pedido. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna a atuação do profissional.
(N.U 1009220-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada se demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil, o que, no caso, não se verifica. Comprovado nos autos a compra e venda, o pagamento do preço, a posse exercida deste a aquisição do bem pelo autor e que o demandado assumiu expressamente a obrigação de passar a escritura pública, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória é medida que se impõe
.

Indenização por danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte.

(N.U 0024439-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020) g.n.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020